Tribunal: CARF
Processo: 13962.000421/2007-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ana Paula Fernandes
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-10-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13962.000421/2007-99
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.826 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
METALURGICA VISA LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/11/2006
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTAGEM
DO
PRAZO
DECADENCIAL.
Comprovado nos autos o pagamento parcial este é considerado apto a atrair a
aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, §4, do CTN.
Na hipótese dos autos houve aplicação da Súmula/Carf 99.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(Assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(Assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13962.000421/2007-99
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.826 - CSRF/2a Turma
Processo no 13962.000421/2007-99

Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial motivado pela Fazenda Nacional face ao acórdão
2301-002.655, proferido pela 1a Turma Ordinária / 3a Câmara / 2a Seção de Julgamento.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD n° 37.114.687-
9 refere-se às contribuições devidas à Seguridade Social, que tiveram como fatos geradores as
remunerações pagas aos segurados empregados, sob a denominação de "Participação dos
Empregados nos Lucros ou Resultados", em desacordo com a legislação vigente, conforme
demonstrado no Relatório Fiscal de fls. 44-46. A NFLD compreende o período de 11/1999 a
11/2006.
Em 16/08/2008, a DRJ, no acórdão no 07-12.594, às fls. 327/343, julgou
improcedente a impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 13/03/2012, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, às
fls. 361/370, exarou o Acórdão no 2301-002.655, DANDO PROVIMENTO ao Recurso
Ordinário interposto pelo Contribuinte. A Decisão restou assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/1999 a 30/11/2006
DECADÊNCIA.
STF.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS DA EMPRESA.
OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA
CONTRIBUIÇÃO.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91, devendo,
portanto, ser aplicadas as regras do Código Tributário Nacional.
No presente caso aplica-se a regra do artigo 150, §4o, do CTN, considerada a
totalidade da folha de salários da empresa.
Os pagamentos realizados a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa em observância aos requisitos mínimos estabelecidos pela Lei no
10.101/2000 impõem não incidência da contribuição social previdenciária.
Visando salvaguardar o direito do trabalhador, preocupação do legislador
constante na Lei 10.101/00, a existência de um procedimento bilateral, com fito
de delinear uma estrutura normativa interna que dê efetividade ao texto
constitucional (art. 7o, inc. XI da CF/88), exclui o pagamento feito ao empregado
da base de cálculo do tributo.
Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.826 - CSRF/2a Turma
Processo no 13962.000421/2007-99

Recurso Voluntário Provido
Crédito Tributário Exonerado
Em 28/11/2012, às fls. 372/381, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial,
arguindo divergência jurisprudencial acerca da seguinte matéria: Decadência. Aduziu a União,
na análise à regra decadencial, aplicável na hipótese de lançamento de contribuições
previdenciárias em que não foi possível concluir pela ocorrência ou não de pagamento, os
colegiados chegaram a entendimentos diversos. A Câmara a quo entendeu que mera análise de
certos documentos é suficiente para inferir a existência de recolhimento de contribuições,
aplicando‐se a regra do art. 150, § 4o do CTN. Diferentemente, a antiga Quinta Câmara do
Segundo Conselho de Contribuintes firmou posicionamento no sentido da aplicação do art. 173,
I, do CTN na hipótese ausência de comprovação veemente acerca do pagamento antecipado.
Ao realizar o Exame de Admissibilidade do Recurso Especial interposto pela
União, às fls. 383/, a 3a Câmara da 2a Seção de Julgamento, DEU SEGUIMENTO ao recurso,
restando admitida a divergência em relação à seguinte matéria: Decadência.
Cientificado do Acórdão e da admissibilidade do Recurso Especial da União, à fl.
393, o Contribuinte apresentou Contrarrazões ao Recurso Especial da União, às fls. 395/410,
alegando, preliminarmente, não caber o presente Recurso, tendo em vista que a decisão aplicou a
Súmula Vinculante no 8, não existindo a possibilidade das vias recursais. No mérito, reiterou os
argumentos realizados anteriormente.
Os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ana Paula Fernandes - Relatora

DO CONHECIMENTO
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, merece ser conhecido.

DO MÉRITO
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD n° 37.114.687-
9 refere-se às contribuições devidas à Seguridade Social, que tiveram como fatos geradores as
remunerações pagas aos segurados empregados, sob a denominação de "Participação dos
Empregados nos Lucros ou Resultados", em desacordo com a legislação vigente, conforme
demonstrado no Relatório Fiscal de fls. 44-46. A NFLD compreende o período de 11/1999 a
11/2006.
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.826 - CSRF/2a Turma
Processo no 13962.000421/2007-99

O Acórdão recorrido deu provimento Recurso Ordinário.
O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a
seguinte divergência: Decadência.

I - DECADÊNCIA

Pois bem, para tratar da decadência do direito da Fazenda Nacional em lançar de ofício o
imposto em questão é preciso analisar o fato gerador deste tributo. No presente caso trata-se de
Contribuição Previdenciária, cujo auto de infração discute o descumprimento de obrigação principal, a
empresa recorrente deixou de recolher a contribuição devida sobre a remuneração de seus empregados.
Estamos tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, onde parte da
obrigação foi omitida pelo contribuinte e lançada de ofício pela Receita Federal, ensejando a dúvida entre
a aplicação do disposto no art. 150, §4 ou 173, I, do CTN. Para elidir esta discussão necessário se faz que
se observem outros requisitos.
Contudo, embora minha simpatia com a tese esposada pela Fazenda Nacional no tocante
a aplicação do art. 173, I, nos casos de lançamento de ofício, no caso em tela, por força do artigo 62 do
RICARF havendo orientação firmada no RE 973.733-SC, me filio ao atual entendimento do STJ, no qual
ficou definido que havendo o adiantamento de pelo menos parte do pagamento do imposto, este
atrai a aplicação do art. 150, § 4 do CTN.
Observe-se a Ementa do referido julgado:

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL TRIBUTÁRIO.
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ICMS. INEXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO
CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, E
173,
DO
CTN.
IMPOSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO
AO
ART.
535
DO
CPC.
INOCORRÊNCIA. (RECURSO REPETITIVO - RESP 973.733-SC). Relator(a) Ministro
LUIZ FUX (1122) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 02/03/2010
Data da Publicação/Fonte DJe 16/03/2010
1. O tributo sujeito a lançamento por homologação, em não ocorrendo o pagamento
antecipado pelo contribuinte, incumbe ao Fisco o poder-dever de efetuar o lançamento de
ofício substitutivo, que deve obedecer ao prazo decadencial estipulado pelo artigo 173, I, do
CTN, segundo o qual o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
(...)
3. Desta sorte, como o lançamento direto (artigo 149, do CTN) poderia ter sido efetivado desde
a ocorrência do fato gerador, é do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao
nascimento da obrigação tributária que se conta o prazo decadencial para a constituição
do crédito tributário, na hipótese, entre outras, da não ocorrência do pagamento
antecipado de tributo sujeito a lançamento por homologação, independentemente da data
extintiva do direito potestativo de o Estado rever e homologar o ato de formalização do
crédito tributário efetuado pelo contribuinte ...
(...)
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.826 - CSRF/2a Turma
Processo no 13962.000421/2007-99

5. À luz da novel metodologia legal, publicado o julgamento do Recurso Especial no
973.733/SC, submetido ao regime previsto no artigo 543-C, do CPC, os demais recursos já
distribuídos, fundados em idêntica controvérsia, deverão ser julgados pelo relator, nos termos
do artigo 557, do CPC (artigo 5o, I, da Res. STJ 8/2008). 6. Agravo regimental desprovido.

A doutrina também se manifesta neste sentido:
O prazo para homologação é, também, o prazo para lançar de ofício eventual diferença devida.
O prazo deste § 4° tem por finalidade dar segurança jurídica às relações tributárias. Ocorrido o
fato gerador e efetuado o pagamento pelo sujeito passivo no prazo do vencimento, tal como
previsto na legislação tributária, tem o Fisco o prazo de cinco anos, a contar do fato gerador,
para emprestar definitividade a tal situação, homologando expressa ou tacitamente o
pagamento realizado, com o que chancela o cálculo realizado pelo contribuinte. É neste prazo
para homologação que o Fisco deve promover a fiscalização, analisando o pagamento
efetuado e, no caso de entender que é insuficiente, fazer o lançamento de ofício através da
lavratura de auto de infração, em vez de chancelá-lo pela homologação. Com o decurso do
prazo de cinco anos contados do fato gerador, portanto, ocorre a decadência do direito do Fisco
de lançar eventual diferença. - A regra do § 4° deste art. 150 é regra especial relativamente à do
art. 173, I, deste mesmo Código. E, havendo regra especial, prefere à regra geral. Não há que se
falar em aplicação cumulativa de ambos os artigos, conforme se pode ver em nota ao art. 173,
I, do CTN”. (PAULSEN, Leandro, 2014). Grifo nosso.

Embora o contribuinte tenha de fato omitido parte das receitas em sua declaração e isso
tenha ensejado o lançamento de ofício, é preciso que se observe se houve adiantamento do pagamento
do imposto devido ou de parte dele.
Nessa perspectiva, cumpre enfatizar que o cerne da questão aqui debatida reside
na análise da existência de pagamento antecipado de parte da contribuição exigida, cujo
reconhecimento tem a aptidão de atrair a incidência do art. 150, § 4.o, do CTN. Em não havendo
tal antecipação de pagamento, a aplicação do art. 173, I, do CTN é impositiva.
Para o exame da ocorrência de pagamento antecipado parcial, para os fins ora
pretendidos, afigura-se óbvia a necessidade de se verificar se o contribuinte pagou parte do
débito tributário objeto de cobrança, e não daqueles afetos a outros fatos.
Insurge‐se a Fazenda Nacional contra o r. acórdão proferido pela e. Câmara a quo
que acolheu a preliminar de decadência de contribuições previdenciárias relativas a fatos
geradores ocorridos até a competência 10/2002 e declarou parcialmente extinto o direito da
Fazenda Nacional constituir o crédito tributário lançado.
A e. Câmara aduziu que foram examinadas as folhas de pagamentos e
comprovantes de recolhimento da recorrente (conforme TEAF à fl. 43), portanto, pode‐se inferir
a existência de recolhimento parcial. Assim, optou por presumir a existência de pagamento e
adotar o critério previsto no art. 150, § 4o do CTN para a contagem do prazo decadencial.
Observo que os lançamentos do auto de infração referem-se a folha de salários em
razão de verbas redesignadas como salário indireto para as quais os recolhimentos da folha de
pagamento lhe aproveitam por força da Súmula Carf 99.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.826 - CSRF/2a Turma
Processo no 13962.000421/2007-99

Desse modo, não assiste razão a Fazenda Nacional, pois em se tratando de
lançamento de salário indireto, constatada a existência de algum/todos os recolhimentos
sobre rubricas da folha, atrai a aplicação do disposto no 150, §4 do CTN, conforme decidiu
o acórdão recorrido.
Diante do exposto, conheço o Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional,
para no mérito negar-lhe provimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Ana Paula Fernandes

Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital